Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. VISTORIA FINAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, decretando a rescisão do contrato de locação e condenando o requerido ao pagamento de aluguéis inadimplidos, afastando a indenização por danos materiais por falta de prova. A recorrente pretende a reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelos reparos no imóvel e condená-lo ao pagamento da indenização correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível considerar documentos juntados apenas na fase recursal para comprovar danos no imóvel; e (ii) estabelecer se houve prova suficiente para responsabilizar o locatário pelos reparos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos em sede recursal é vedada, salvo quando se tratar de fatos supervenientes ou justificada por motivo relevante, conforme arts. 435 do CPC. Ausente justa causa, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados extemporaneamente.
4. É obrigação do locatário devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal (Lei no 8.245/1991, art. 23, III). O ônus da prova quanto ao estado do imóvel incumbe ao locador (CPC, art. 373, I).
5. No caso, não foram produzidas provas aptas a demonstrar, de forma segura, as condições do imóvel no início e no término da locação, nem comprovado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta do locatário a viabilizar a pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada, salvo quando se tratar de fatos supervenientes ou justificada por motivo relevante, nos termos dos arts. 435 do CPC. 2. Cabe ao locador comprovar, por meio de provas robustas, o estado do imóvel no início e no fim da locação para fins de indenização por danos, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 23, III, da Lei no 8.245/1991."
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 435; Lei no 8.245/1991, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068687, ApCiv 0714893-34.2024.8.07.0004, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 04/12/2025. TJDFT, Acórdão 2068850, ApCiv 0711272-49.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 04/12/2025. TJDFT, Acórdão 2054692, ApCiv 0816194-85.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025, p. 23/10/2025.